Tribunal: TJSP
Processo: 1002450-35.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré. Preliminares afastadas. Danos em bens da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré. Preliminares afastadas. Danos em bens da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.